Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o pleito de devolução dos valores percebidos pela advogada/recorrida, que cedeu os direitos à empresa WEA CONSULTORIA – ME.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. Conforme consignado no acórdão, a empresa foi incluída no polo ativo, o que afasta o argumento do devedor para reaver as quantias penhoradas a título de honorários advocatícios; consta, ainda, do item "3", "in verbis": “Em contrarrazões, a própria empresa não aponta a ilegitimidade da advogada; pelo contrário, é por ela representada. Ademais, o recorrente não impugna que seja devedor da empresa, que também o executa nos autos. Portanto, a tese do recorrente não prospera sob nenhum ângulo.”
4. Por fim, esclareça-se que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 3/5/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/4/2021).
5. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.